Tribunal: TJBA
Processo: 8032509-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032509-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES

AGRAVADO: GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DIREITO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS. REQUISITOS DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SAÍDA FINANCEIRA. PRINCÍPIOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRESERVADOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0500745-46.2016.8.05.0001, em que figuram como parte agravante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como parte agravada a
GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S/A, METALBASA METALÚRGICA DA BAHIA S/A e SERGIO DE GOES MASCARENHAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça